Tribunal: TJMT
Processo: 1010763-94.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010763-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 02.038.394/0001-00 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO DE SOUZA - CPF: 411.594.891-49 (AGRAVADO), LEANDRO JOSE TORRES SOARES - CPF: 041.331.351-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
Revela-se controvertida a existência de relação jurídica entre as partes, tendo em conta que o agravado é pessoa idosa e desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a empresa agravante.

III -
O magistrado poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica de nº 1001103-43.2022.8.11.0011, ajuizada por JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 53,47 (cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), que a agravante suspenda os descontos efetuados diretamente sobre os proventos de aposentadoria da agravada, em relação ao empréstimo discutido na lide.

Para tanto, aduz a agravante que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizada e sofrer prejuízo pela suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo comprovadamente contratado pelo agravado.

Assevera que a multa aplicada ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte demandante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
agravante
busca reformar a decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 53,47 (cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), que a agravante suspenda os descontos efetuados diretamente sobre os proventos de aposentadoria da agravada, em relação ao empréstimo discutido na lide.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova bastante a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

De acordo com a decisão
agravada
, revela-se controvertid
a a existência de relação jurídica entre as partes
, tendo em conta que o agravado é pessoa idosa e desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a empresa agravante.

Ainda, segundo o extrato do Instituto Nacional de Seguro Nacional – INSS, apresentado no id de nº 83987536, o autor, ora agravado aufere pouco mais de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) mensais, o que evidencia sua necessidade urgente de fazer cessar os descontos inquinados de indevidos.

No tocante as astreintes, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de exigir o cumprimento da tutela específica.

Nesse contexto, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, nota-se que as
astreintes
foram fixadas
em
quantia módica, em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao dia, o que não demanda qualquer reparo
, no momento.

Nesse sentido são vários os precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação. Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira. (AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como da correta imposição de multa cominatória, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022